Tribunal: CARF
Processo: 10665.720119/2012-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.720119/2012-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.168 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
FERDIL PRODUTOS METALÚRGICOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007, 01/05/2009 a 31/12/2009,
01/02/2010 a 30/09/2010, 01/11/2010 a 31/12/2010
AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO SOBRE MATÉRIA. PRECLUSÃO.
ARTIGO 17 DO DECRETO No 70.235/1972.
Na hipótese em que não há impugnação no Recurso Voluntário quanto aos
valores apontados pela Fiscalização, opera-se a preclusão, tornando-se
definitiva a matéria, por força do artigo 17 do Decreto no 70.235/1972.
EXCLUSÃO
DO
ICMS
DA
BASE
DE
CÁLCULO
DO
IPI.
IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE AMPARO LEGAL. SÚMULA CARF No
2.
Não é possível a exclusão da parcela do ICMS da base de cálculo do IPI, por
ausência de amparo legal. O CARF tampouco é competente para decidir pela
inconstitucionalidade de lei tributária. Inteligência da Súmula CARF no 02.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
EQUIDADE. NÃO CONFISCO. MULTA DE OFÍCIO. AFASTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N. 2.
Tendo sido exigida a multa de ofício em face de previsão expressa em lei, à
qual está vinculada a autoridade administrativa, não há espaço para aplicação
da equidade, mesmo porque não há qualquer imprecisão no seu texto ou
situação que exija flexibilidade na aplicação da norma. O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Não se toma conhecimento da alegação de que a multa de ofício seria
confiscatória, eis que verificar a eventual existência de confisco seria
equivalente a reconhecer a inconstitucionalidade da norma que prevê a
incidência da multa, o que é vedado a este Conselho Administrativo. Súmula
CARF no 2

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.720119/2012-84
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.168 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.720119/2012-84

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso em face do enunciado de súmula 02 do CARF. Na parte conhecida, por
unanimidade de votos, em negar provimento, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard (Suplente
Convocada), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente o conselheiro Corintho Oliveira Machado.

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata-se de Impugnação contra Auto de Infração do IPI lançado contra o
estabelecimento matriz, cujos valores foram lançados com juros de mora e multa de
ofício de 75% (setenta e cinco por cento), totalizando R$ 6.285.837,74.
A autuação deve-se à falta declaração em DCTF e de recolhimento do saldo devedor do
Imposto, apurado depois de reconstituída a escrita fiscal. A fiscalização constatou que o
sujeito passivo escriturou indevidamente créditos de IPI, e por isso os glosou conforme
demonstrado Termo de Verificação Fiscal que integra o lançamento.
Os créditos considerados indevidos na autuação são de três espécies (transcrevo do Auto
de Infração):
1 -Créditos de IPI, sem destaque nas notas fiscais de compra dos insumos empregados
na industrialização, embora tais insumos sejam classificados como NÃO TRIBUTADOS
pelo IPI , com a aplicação da mesma alíquota do único produto produzido pela
empresa (FERRO GUSA) para cálculo dos créditos fictos. Para registrar os créditos
fictícios no Livro Registro de Apuração do IPI nos períodos de apuração de
Janeiro/2007 a Setembro/2007 o sujeito passivo simplesmente os incluiu no campo
OUTROS CRÉDITOS discriminando-os como "CRÉDITO IPI ALÍQUOTA ZERO -
SENTENÇA JUDICIAL N° 242/2006 PROCESSO N° 2006.38.11.011240-0", embora as
decisões proferidas em tal processo não lhes tenham permitido tal creditamento, tendo
o próprio impetrante desistido do recurso extraordinário e do recurso especial,
desistência homologada pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região em 05/08/2010.
Tais créditos foram glosados na reconstituição da apuração do IPI.
2- Créditos Presumidos como ressarcimento das contribuições PIS/PASEP e COFINS,
do período de Setembro/2003 a Janeiro/2004, escriturados indevidamente em
duplicidade em outubro/2007, tendo em vista que os mesmos já foram totalmente
utilizados em períodos de apuração anteriores, conforme descrito e demonstrado no
Termo de Verificação Fiscal de 02/05/2008, vinculado ao Mandado de Procedimento
Fiscal 0610700-2008-00163-8 e ao processo administrativo n° 10665.000900/2008-52.
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.168 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.720119/2012-84

3 – Créditos de IPI referentes à aquisição no período de Abr/2009 a Dez/2010 de: a)
Carvão Coque, NCM 2704.00.10, produto NÃO TRIBUTADO pelo IPI (NT), e peças
para manutenção e reparo de equipamentos.
Na Impugnação, tempestiva, a contribuinte, depois de transcrever a descrição contida no
Auto de Infração, defende a exclusão do ICMS na base de cálculo do IPI.
No mais, contesta a taxa Selic aplicada como juros de mora, por considera-la imprópria
para tanto conforme jurisprudência e doutrina que menciona; trata da confissão de
tributo em parcelamento (outro ponto que, assim como a exclusão do ICMS, apresenta-
se dissociado da autuação); e alega que a multa de ofício é confiscatória.
Requer, ao final, seja apreciada a Impugnação, “decotando-se do auto de infração os
valores em excesso, na forma das razões fáticas e legais deduzidas em linhas pretéritas.”
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife/PE, por
intermédio da 2a Turma, no Acórdão no 11-045.928, sessão de 30/04/2014 (fls.401/405), por
unanimidade de votos, julgou procedente a impugnação da contribuinte, nos termos da ementa
transcrita abaixo:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007, 01/05/2009 a 31/12/2009, 01/02/2010 a
30/09/2010, 01/11/2010 a 31/12/2010
IPI. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ICMS.
O valor do ICMS integra a base de cálculo do IPI.
EVASÃO. MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A falta de recolhimento do tributo e a ausência de declaração dos débitos à
administração tributária autorizam o lançamento de ofício, acrescido da multa e dos
juros de mora respectivos, aplicados em conjunto e nos percentuais fixados na
legislação.
JUROS DE MORA. SELIC. LEGALIDADE.
Nos termos do art. 161, § 1o, do CTN, apenas se a lei não dispuser de modo diverso os
juros serão calculados à taxa de 1% ao mês, sendo legítimo o emprego da taxa SELIC,
nos termos da legislação vigente.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007, 01/05/2009 a 31/12/2009, 01/02/2010 a
30/09/2010, 01/11/2010 a 31/12/2010
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. MATÉRIA
DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO.
Argüições de inconstitucionalidade ou ilegalidade constituem matéria de competência
exclusiva do Poder Judiciário, não sendo utilizadas como fundamento em decisões deste
Processo Administrativo Fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada com a decisão proferida pela DRJ, a autuada apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, mediante arrazoado, de fls. 412/466, repisando
praticamente os mesmos argumentos trazidos na peça impugnatória.
É o Relatório.

Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.168 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.720119/2012-84

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 13/06/2014 (fl. 410) e
protocolou Recurso Voluntário em 11/07/2014 (fl.412) dentro do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Antes de adentrarmos a análise do recurso voluntário apresentado, devemos
destacar que o auto de infração, objeto do presente lançamento, refere-se ao lançamento do IPI
não declarado em DCTF e de recolhimento do saldo devedor do Imposto, apurado depois de
reconstruída a escrita fiscal, tendo em vista que a fiscalização constatou que o sujeito passivo
escriturou indevidamente créditos de IPI, e por isso os glosou conforme demonstrado Termo de
Verificação Fiscal, o que não foi contestado pela contribuinte, quando se limita a atacar apenas
os juros de mora e multa de ofício.
Convém pontuar que não há impugnação no Recurso Voluntário quanto aos
valores do IPI (principal) exigidos pela Fiscalização - mas apenas dos juros de mora e da multa
de ofício - portanto, matéria preclusa, não mais suscetível de apreciação na esfera administrativa.
Assim, no silêncio da recorrente, cabe considerar como matéria não impugnada,
nos termos da dicção do art. 17 do Decreto n° 70.235, de 1972, o que implica, neste caso, manter
integralmente o lançamento efetuado a título de IPI (principal).
In casu, como as razões arguidas no recurso voluntário versam sobre os mesmos
temas apresentados na respectiva impugnação, e por entender que a decisão proferida pela
instância a quo seguiu o rumo correto, utilizo a ratio decidendi da DRJ como se minha fosse, nos
termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, do art. 2o, § 3o do Decreto no
9.830, de 10 de junho de 2019, e do art. 57, § 3o do RICARF, in verbis:
De plano, destaco que argüições de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo
federal, como a de suposto caráter confiscatório da multa de ofício, constituem matéria
que não pode ser apreciada no âmbito deste Processo Administrativo. Somente o
Judiciário é competente para julgá-la, nos termos da Constituição Federal, arts. 97 e
102, I, “a”, III e §§ 1o e 2o deste último. Assim, não podem tais arguições ser utilizadas
como fundamento em decisões deste Processo Administrativo Fiscal.
Apesar de a Impugnante requerer que sejam reduzidos do Auto de Infração os valores
em excesso, não contesta diretamente os valores do IPI (principal), mas apenas dos
juros de mora e da multa de ofício.
É que a exclusão do ICMS na base de cálculo do IPI não foi tratada pela fiscalização,
sendo certo que o Imposto Estadual integra, sim, tal base de cálculo.
Neste sentido, inclusive, a jurisprudência do STJ, conforme o acórdão abaixo:
"TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI.
INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO IPI.
1. A jurisprudência desta Corte é pacífica em proclamar a inclusão do ICMS na base de
cálculo do IPI. Precedentes: REsp. No 610.908 - PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.168 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.720119/2012-84

Calmon, julgado em 20.9.2005, AgRg no REsp.No 462.262 - SC, Segunda Turma, Rel.
Min. Humberto Martins, julgado em 20.11.2007.
2. Recurso especial não provido." REsp 675663 / PR, 2a Turmma, relator Min. Mauro
Campbell, julgamento em 24/08/2010.
Também não parece ter qualquer relação com o Auto de Infração o tópico da
Impugnação que cuida da confissão de dívida em parcelamentos de tributos.
No mais, inicialmente cabe referendar a multa de ofício. Aplicada nos termos da
legislação de regência em conjunto com os juros de mora, deve ser mantida porque,
diante da falta de recolhimento apurada pela fiscalização restou caracterizada a evasão.
O procedimento adotado pela contribuinte, de não recolher parte do tributo devido nem
declará-lo nas DCTF, não encontra guarida na lei. Daí o cabimento da penalidade.
Quanto aos juros de mora com base na taxa Selic, é questão pacificada. A partir de
01/01/1995 essa taxa substituiu os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês com
amparo no art. 13 da Lei no 9.065/95, sem qualquer ilegalidade. Esse dispositivo legal,
que consta de uma lei tributária, determina que os juros de mora incidentes sobre os
tributos arrecadados pela Secretaria da Receita Federal sejam equivalentes à taxa Selic a
partir de 01/04/1995. Antes os juros de mora já eram equivalentes à taxa média mensal
de captação do Tesouro Nacional relativa à Dívida Mobiliária Federal Interna, nos
termos do art. 84, I, da Lei no 8.981, de 20/01/1995.
Estatuído em lei que a Selic será empregada para fins tributários, inclusive no caso dos
indébitos (os arts. 16 e 39, § 4o, da Lei no 9.250/95, determinaram a incidência da
referida taxa também sobre as restituições e compensações, a partir de 01/01/96),
tornou-se irrelevante saber se, originalmente, possuía natureza remuneratória
(decorrente de convenção, lei ou sentença, a titulo de rendimento do capital ou do bem),
compensatória ou indenizatória (devida para indenizar danos ocasionados pelo devedor
no caso de apropriação compulsória de bens), ou ainda moratória (devida em virtude do
atraso do devedor, no cumprimento de obrigação de pagar).
A discussão é estéril porque, se fora do plano jurídico trata-se de taxa média praticada
no mercado financeiro, juridicamente ela tem a natureza de juros de mora, a teor dos
dispositivos legais retrocitados.
Outrossim, quem argúi que a taxa Selic não tem natureza tributária, mas financeira,
incorre em dois erros: um jurídico, dado que a matéria foi objeto de lei (e lei versando
exclusivamente sobre tributos, cabe ressaltar); e outro erro, lógico, face a que não existe
uma taxa de juros que não seja financeira. A taxa Selic, como índice financeiro que é,
pode ter diversas aplicações, incluindo a sua utilização como juros de mora para fins
tributários.
Por outro lado, os juros de mora podem ser superiores a 1% ao mês, pois o art. 161 do
CTN, no seu parágrafo único, determina que “Se a lei não dispuser de modo diverso, os
juros de mora são calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês”. Este dispositivo não
impede que o percentual seja superior a 1%, quando a lei assim dispõe.
A referendar o emprego da taxa Selic, decisão do Superior Tribunal de Justiça, onde
também já é pacífico o seu emprego nas restituições e compensações, a partir de
01/01/96. O julgado abaixo deixa assentado que o mesmo tratamento deve ser dado aos
créditos tributários em favor da Fazenda Nacional. Observe-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. TAXA SELIC. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS EM
ATRASO. CDA. CERTEZA E LIQUIDEZ. SÚMULA N. 7/STJ. COTEJO
ANALÍTICO NÃO DEMONSTRADO.
1. Não cabe a esta Corte Superior de Justiça intervir em matéria de competência do
STF, tampouco para prequestionar questão constitucional, sob pena de violar a rígida
distribuição de competência recursal disposta na Lei Maior.
2. O artigo 161 do CTN, ao estipular que os créditos não pagos no vencimento serão
acrescidos de juros de mora calculados à taxa de 1%, ressalva, expressamente, "se a lei
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.168 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.720119/2012-84

não dispuser de modo diverso", de modo que, estando a SELIC prevista em lei, inexiste
ilegalidade na sua aplicação.
3. Este Superior Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, aplicado a taxa SELIC a favor
do contribuinte, nas hipóteses de restituições e compensações, não sendo razoável
deixar de fazê-la incidir nas situações inversas, em que é credora a Fazenda Pública.
4. Para se verificar a liqüidez ou certeza da CDA ou, ainda, a presença dos requisitos
essenciais a sua validade, seria necessário reexaminar questões fáticoprobatórias, o que
é vedado em sede de recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).
5. O conhecimento de recurso interposto com fulcro na alínea "c" do permissivo
constitucional pressupõe a demonstração analítica da suposta divergência, não bastando
a simples transcrição de ementa.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ, Segunda Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 2003/0046623-9,
Relator Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgamento em 18/05/2004, DJ de
28/06/2004 PG:00252, negritos ausentes no original).
Pelo exposto, julgo improcedente a Impugnação.
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer de parte do recurso voluntário
em face do enunciado de súmula 02 do CARF e, na parte conhecida negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital